Tribunal: TJMT
Processo: 1026845-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026845-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOAO MARIANO DE SOUZA NETO - CPF: 070.098.521-20 (AGRAVADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Pedido de medidas coercitivas atípicas. Suspensão de CNH e passaporte do devedor. Requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. Indeferimento.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado João Mariano de Souza Neto em ação de execução de título executivo extrajudicial, com base na Cédula de Crédito Bancário emitida em 09.04.2021. O juízo de origem entendeu que as medidas solicitadas não seriam eficazes para a satisfação do crédito e que o processo deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor.

II. Questão em discussão

2.

A questão em debate é se a suspensão da CNH e do passaporte do devedor, como medidas coercitivas atípicas, é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que os meios típicos de execução foram esgotados sem êxito.

III. Razões de decidir

3. O art. 139, IV, do CPC/2015, permite a adoção de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e contraditório.

4. Jurisprudência do STJ estabelece que tais medidas só são cabíveis após o esgotamento das diligências ordinárias e a demonstração de indícios de ocultação de patrimônio por parte do devedor (STJ, REsp 1.830.416/RJ; REsp 1788950/MT).

5. No caso em análise, não se verificou indício de ocultação de bens por parte do devedor que justificasse a adoção das medidas atípicas de suspensão da CNH e passaporte. A decisão de primeira instância observou corretamente os ditames de razoabilidade e proporcionalidade, ao concluir que tais medidas seriam excessivas e não proporcionariam eficácia à execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A adoção de medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH e do passaporte, exige esgotamento dos meios típicos de execução e demonstração de indícios de ocultação de bens, sob pena de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial
” (Proc. nº 1005963-26.2024.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra JOAO MARIANO DE SOUZA NETO indeferiu o pedido de suspensão da CNH e passaporte do executado, pois, segundo a magistrada,
“não se trata de medidas eficazes ao recebimento da dívida, mas apenas satisfação pessoal da Instituição Financeira, a qual caberia exigir saúde financeira para liberação do crédito (...) também deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida e aplicá-la de modo menos gravoso ao executado
”
(cf. Id. nº 240898672).

O agravante afirma que
“a respectiva demanda tramita por um grande lapso temporal, em que vem ao longo dos anos tentando reaver a totalidade de seu crédito, bem como ao longo dos anos vem sendo esgotadas todas as medidas previstas em lei para constrições de bens (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD etc.), que vem resultando de forma ineficaz para satisfação do crédito”.

Diz que o art. 139 do CPC admite que o Juízo determine medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial, e que, como já
foram
realizadas inúmeras tentativas de localização de ativos financeiros, bens imóveis e móveis em nome dos demandados/agravados para possível constrição, porém todas sem êxito, impõe-se a adoção de medidas que constituem forma de coerção indireta visando ao pagamento do débito por implicar em sujeição do devedor a incômodos da vida cotidiana, razão pela qual pede o provimento do agravo para que seja determinada a suspensão da CNH e do passaporte do executado/agravado (cf. Id. nº 240898664).

A decisão vinculada ao Id. nº 243786166 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Embora devidamente intimado, o executado/agravado não apresentou contrarrazões ao agravo (cf. certidão vinculada ao Id. nº 250569694).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Em rápida contextualização, o agravante BANCO DO BRASIL S.A propôs a presente ação de execução lastreada pela “
Cédula de Crédito Bancário
” (CCB n° 444.806.057), datada de 09.04.2021, emitida pelo agravado JOAO MARIANO DE SOUZA NETO (cf. Ids. nº 141793730 e nº 141793731 dos autos de origem).

O início do tramite processual remonta a fevereiro de 2024, após diversas tentativas infrutíferas de localizar bens ou meios coercitivos eficazes à satisfação do débito exequendo, sobreveio a r. decisão ora agravada que indeferiu o pedido do Banco/exequente para que fosse determinada a suspensão da CNH e passaporte dos executados.

É indiscutível, porquanto decorre de explícita previsão legal, que a execução deve ser feita no interesse do credor, cabendo ao juiz adotar as medidas necessárias para que haja o cumprimento de ordem judicial (CPC, art. 139, IV). Essa proposição, porém, deve ser conjugada com a de que a satisfação do crédito deve ser buscada pelo meio menos gravoso ao executado (CPC, art. 805), pautada na equidade, proporcionalidade e boa-fé processual, conforme consolidada orientação da jurisprudência do STJ.

Ilustrativamente:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.941/DF. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS, INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA, À LUZ DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas para se buscar a satisfação do crédito. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15, temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens. 3. No caso em debate, em que pese a alegação de esgotamento dos meios executivos ordinários para tentar satisfazer o crédito e de suspeita de ocultação de renda, as instâncias de origem vedaram, em abstrato, a adoção de qualquer meio coercitivo indireto, de modo que deve ser determinado o retorno dos autos à origem para o Tribunal de origem proferir novo acórdão, analisando a possibilidade de adoção de medidas executivas atípicas à luz das circunstâncias de fato da causa e do entendimento do STF e desta Corte. 4. Recurso especial parcialmente provido” (STJ - 4ª Turma - REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023)

Especificamente acerca da medida de suspensão da CNH do devedor, sendo que a mesma
ratio decidendi
vale à suspensão do passaporte, o eg. STJ já decidiu o seguinte:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. (...) 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. (...) 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5.
A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido.
”

(STJ - 3ª Turma - REsp 1788950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019)

Como se vê, no precedente jurisprudencial acima citado, a eg. Corte Superior admite o acerto técnico do acórdão impugnado, proferido, inclusive, por este eg. TJMT, que indeferiu pedido de suspensão da CNH do devedor por não haver
“
sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados
”, e, no caso, à semelhança do cenário discutido naqueles autos,
conquanto seja compreensível a frustração do Banco do Brasil S.A por não lograr a satisfação da dívida, o fato é que não há fiapo de prova de demonstração da ocorrência de situação que justifique a aplicação das medidas de suspensão de passaporte ou CNH, as quais, repito, só são cabível quando há indícios da existência e ocultação de bens expropriáveis por parte do devedor, aspecto este que sequer chegou a ser citado nas razões recursais, e, definitivamente, não é possível extrair do exame do conjunto fático-probatório disponível nos autos, pois o débito exequendo decorre de ordinária operação Bancaria.

Essa é a posição adotada por este eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, IV DO CPC.

PEDIDO DE BLOQUEIO DE CNH, PASSAPORTE, CARTÕES DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.1. As regras processuais ainda que respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância, poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. 2. O magistrado somente poderá eleger meio executivo atípico, após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
“a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.”
(REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) 4. No caso concreto, não foram esgotados os meios típicos para satisfação do credor. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.” (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– RAI
1008630-16.2021.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE E RENAJUD – RESULTADO NEGATIVO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) E BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITOS DOS EXECUTADOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA INADEQUADA E DESPROPORCIONAL PARA O CASO CONCRETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que medidas executivas atípicas, tendentes à satisfação da obrigação exequenda, inclusive as de pagar quantia certa, não podem desprender-se da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser admitida providências mais eficazes e menos gravosas ao devedor.
O pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Executados/Agravados, assim como o bloqueio dos cartões de crédito que possuem, não merecem acolhida pois ausente no caderno processual provas robustas de que os Executados estão tentando se eximir da responsabilidade de adimplir a quantia executada mediante a ocultação de bens.
” (TJMT –
Segunda Câmara de Direito Privado
– RAI
1009848-50.2019.8.11.0000, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva, julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA –
MEDIDAS CONSTRITIVAS ATÍPICAS – BLOQUEIO DA CNH, PASSAPORTE, CARTÃO DE CRÉDITO E CONTAS BANCÁRIAS DO DEVEDOR/EXECUTADO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Consoante o disposto no artigo 139, inciso IV c/c artigo 8º, ambos do CPC, cabe ao Magistrado empregar as medidas que entender mais apropriadas ao cumprimento da obrigação, desde que observados os direitos fundamentais do devedor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Hipótese na qual as medidas pleiteadas pela agravante é desproporcional, visando apenas à restrição de direitos individuais do executado e não à satisfação do débito.” (TJMT –
Terceira Câmara de Direito Privado
– RAI
1014999-26.2021.8.11.0000, Rel. Desª. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
j
ulgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO, SUSPENSÃO DA CNH E PASSAPORTE DA EXECUTADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, necessário considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.

Coercitividade que não assegura o cumprimento da obrigação ora discutida, além de que ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
– RAI

1019086-25.2021.8.11.0000, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024